Tribunal: TJBA
Processo: 8140689-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140689-71.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIMAR MORENO CAMPOS OLIVEIRA e outros (9)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA, ALEXANDRE FIDALGO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, NEI CALDERON, PAULO EDUARDO PRADO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (9)

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, PAULO EDUARDO PRADO, ALEXANDRE FIDALGO, NEI CALDERON, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE SERVIDORA APOSENTADA. MÚLTIPLOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E ASSOCIAÇÕES. LIMITAÇÃO GLOBAL DOS DESCONTOS AFASTADA. APLICAÇÃO DAS MARGENS CONSIGNÁVEIS AUTÔNOMAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DEMAIS PEDIDOS REVISIONAIS E INDENIZATÓRIOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelações simultâneas interpostas por FRANCIMAR MORENO CAMPOS OLIVEIRA e por instituições financeiras e associações rés, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional c/c indenização por danos morais e materiais. A autora, servidora estadual aposentada, alegou superendividamento em razão de múltiplos contratos de empréstimo e descontos em folha que comprometeriam seu mínimo existencial. A sentença limitou os descontos mensais a 30% dos proventos líquidos da autora, rejeitou os pedidos de revisão de cláusulas e de indenização, reconheceu a sucumbência recíproca e deferiu tutela para aplicação imediata da limitação.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a limitação global dos descontos consignados em folha de pagamento da autora ao teto único de 30% de seus proventos líquidos; (ii) estabelecer se são procedentes os pedidos de revisão das taxas de juros, repetição de indébito e indenização por danos morais; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e nº 18.353/2018) estabelece margens consignáveis autônomas e cumulativas para diferentes modalidades de desconto em folha, não sendo cabível a imposição de um teto único de 30% sobre todos os descontos.

4.

Os contratos com instituições financeiras submetem-se à margem de 30% da remuneração líquida, conforme inciso I do art. 19 do Decreto nº 17.251/2016; os contratos com associações, a margens próprias de 12% e de até 30% da menor remuneração paga pelo Estado, conforme incisos III e IV do mesmo artigo; o contrato Credcesta, com o Banco Master S/A, possui margem própria de 30%, segundo o Decreto nº 18.353/2018.

5.

A autora não observou os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC ao não discriminar as obrigações controvertidas nem quantificar os valores incontroversos, o que inviabiliza o pedido de revisão contratual e, por consequência, a repetição de indébito.

6.

A inexistência de ato ilícito por parte das rés, aliada à contratação consciente dos empréstimos pela autora, afasta o dever de indenizar por danos morais, sendo insuficiente, para tal, a mera alegação de superendividamento.

7.

Reformada a sentença para afastar a limitação global dos descontos, impõe-se a redistribuição da sucumbência, com condenação majoritária da autora, vencida em quase todos os pedidos.

8.

A tutela antecipada que limitava os descontos é revogada, diante da reforma do julgado.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos das rés parcialmente providos; recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A limitação dos descontos consignados em folha de servidores estaduais deve observar as margens autônomas e específicas previstas nos Decretos Estaduais nº 17.251/2016 e nº 18.353/2018, não sendo cabível a imposição judicial de teto único de 30% sobre a totalidade dos descontos.

2.

A ausência de discriminação das cláusulas controvertidas e de quantificação do valor incontroverso na petição inicial inviabiliza o pedido de revisão contratual em ações que envolvam empréstimos e financiamentos.

3.

O superendividamento decorrente de contratações voluntárias, sem demonstração de ato ilícito ou vício de consentimento, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e 25, § 1º; CPC, arts. 330, § 2º, 85, § 2º, e 98, § 3º; Decreto Estadual/BA nº 17.251/2016, art. 19; Decreto Estadual/BA nº 18.353/2018, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelos Simultâneos
n°
8140689-71.2022.8.05.0001
,
oriundos da
Comarca de Salvador
, em que figuram, simultaneamente,

como Recorrentes e Recorridos,
FRANCIMAR MORENO CAMPOS OLIVEIRA
,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE E AFINS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DA BAHIA - ASSEBA, ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA,
DANDO PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS DOS RÉUS
.

09